Tribunal: TJSP
Processo: 0038695-55.2002.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0038695-55.2002.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUIÇÃO LUSO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/C LTDA, é
apelado CAIO MARCO BARTINE NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038695-55.2002.8.26.0001 -Voto no 28010
2
Voto no 28010.
Apelação n° 0038695-55.2002.8.26.0001.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Instituição Luso Brasileira de Educação e Cultura S/C Ltda.
Apelado: Caio Marco Bartine Nascimento.
Juiz prolator da sentença: Ariane de Fatima Alves Dias Paukoski
Simoni.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contrato de prestação
de serviços educacionais. Ação de cobrança em fase
executiva. Processo que permaneceu em arquivo por prazo
superior ao de prescrição do direito material. Tese fixada
pelo C. STJ em IAC no REsp no 1.604.412/SC. Prescrição
intercorrente verificada. Extinção do processo de rigor
(CPC, art. 924, V). Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento
de sentença, julgada extinta pela respeitável sentença de fls. 209/210, cujo
relatório se adota, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil.
À exequente foram atribuídos os ônus sucumbenciais.
Inconformada, apela a exequente sustentando que
somente é cabível reconhecer a prescrição intercorrente quando os autos
ficam parados por desídia ou negligência; que mesmo nesses casos a parte
deve ser intimada pessoalmente para suprir a carência; que peticionou
requerendo a suspensão do feito, com arquivamento dos autos, pois todas
as buscas por ativos financeiros do executado restaram infrutíferas; que o
despacho de fls. 147 consentiu com o arquivamento, restando claro que não
houve desídia ou negligência da credora; que apenas com a vigência do
novo Código de Processo Civil é que o prazo prescricional passa a fluir com
a suspensão do processo; que, no caso, o arquivamento se deu ainda na
vigência da legislação pretérita, devendo ser observada a regra de
transição; que o artigo 791, II do Código de Processo Civil de 1973 previa
que durante a suspensão, não corre o prazo prescricional; que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038695-55.2002.8.26.0001 -Voto no 28010
3
melhora da situação financeira do executado, já que foi possível o bloqueio
integral do valor cobrado; que a sentença prestigia o mau pagador; que a
prescrição intercorrente era aplicada como penalidade à parte, apenas nos
casos em que houve desídia; e que o executado foi citado dentro do prazo
quinquenal e o processo ficou arquivado ante a ausência de bens
penhoráveis, não sendo o caso de se reconhecer a prescrição intercorrente
(fls. 215/225).
Houve resposta (fls. 234/237).
É como relato.
O recurso não merece provimento.
A instituição de ensino, ora recorrente, ajuizou ação de
cobrança, que foi julgada procedente, para condenar o réu ao pagamento
de R$3.136,59, com correção monetária, multa e juros (fls. 53/547).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as partes se
compuseram, confessando o executado ser devedor da quantia de
R$9.000,00, a ser paga em 10 parcelas, a primeira em outubro de 2005 e a
última em julho de 2006 (fls. 111/113). Houve homologação do acordo (fls.
114).
Em junho de 2006, a exequente peticionou nos autos,
informando o descumprimento da avença, requerendo o prosseguimento da
execução pelos valores ainda em aberto (fls. 115/116).
Não foram encontrados bens passíveis de penhora,
motivo pelo qual, em março de 2008, o Magistrado a quo deferiu o
sobrestamento do feito, com a remessa dos autos ao arquivo, até nova
provocação (fls. 148). A partir de então, nada foi requerido, até que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038695-55.2002.8.26.0001 -Voto no 28010
4
04/09/2018,
a
exequente
peticionou
nos
autos,
requerendo
o
desarquivamento dos autos (fls. 151).
A exequente informou o novo valor do débito, calculado
em R$16.393,33 (fls. 162), e a seu pedido foi realizada penhora on line de
ativos financeiros, que restou integralmente cumprida (fls. 166/167).
Por sua vez, o executado impugnou a penhora, alegando
prescrição intercorrente (fls. 174/178), de modo que o Juízo a quo julgou
extinto o processo, com levantamento do valor bloqueado em favor do
executado, motivando, assim, a interposição do presente recurso.
Contudo, em que pesem as razões ofertadas, a
respeitável sentença não comporta reparos.
Em
julgamento
de
incidente
de
assunção
de
competência, que versa sobre a matéria ora em análise, o Superior Tribunal
de Justiça pacificou o seguinte:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior
ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil
de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038695-55.2002.8.26.0001 -Voto no 28010
5
reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na
vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da
norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ,
Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n.
1.604.412/SC, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j.
27/06/2018) (realce não original).
No caso, os autos foram remetidos ao arquivo em março
de 2008, sem que tenha sido fixado prazo para suspensão (fls. 148), de
modo que o prazo prescricional passou a fluir após o transcurso de um ano,
em março de 2009.
E o processo permaneceu paralisado até setembro de
2018, quando houve pedido da exequente de desarquivamento, juntada de
procuração e sobrestamento por 30 dias para posteriores requerimentos (fls.
151), que somente foram feitos em abril de 2019 (fls. 161).
Nesse contexto, considerando-se que a presente ação se
sujeita ao prazo prescricional de 5 anos (artigo 206, §5o, I, do Código Civil) e
que, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, Prescreve a
execução no mesmo prazo da prescrição da ação, era mesmo o caso de
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese.
Isso porque entre o prazo de um ano após a remessa
dos autos ao arquivo (março de 2008) e a movimentação processual por
parte da apelante (setembro de 2018 ou abril de 2019) transcorreu o
prazo prescricional, antes mesmo de entrar em vigor o Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038695-55.2002.8.26.0001 -Voto no 28010
6
Processo Civil de 2015.
De outra parte, ao contrário do que foi suscitado no
recurso, o julgamento proferido pelo Juízo a quo não favorece o devedor,
mas, em verdade, prestigia o princípio da segurança jurídica, tendo em vista
a expectativa do executado de que a pretensão executiva estaria prescrita,
uma vez que a exequente não deu nenhum andamento ao feito ao longo de
mais de cinco anos.
Em suma, na medida em que A possibilidade de
reconhecimento da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao
atual Código de Processo Civil foi reconhecida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento de incidente de assunção de competência
no recurso especial no 1.604.412/SC (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2206529-90.2018.8.26.0000, Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 31/10/2018), a extinção do feito era mesmo medida que se
impunha.
Frise-se, ademais, que era dispensável a intimação do
exequente para dar andamento ao feito. Isso porque, de acordo com a tese
firmada em incidente de assunção de competência, O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo. Ademais, a prévia intimação do credor não é
requisito indispensável para fins de reconhecimento da prescrição
intercorrente e pode ser preterida nas hipóteses em que a desídia é patente.
Nessa linha, inclusive com precedentes desta Câmara:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038695-55.2002.8.26.0001 -Voto no 28010
7
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
[...]
Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição
intercorrente, em ambos os textos legais - tanto na LEF como no
novo CPC - prestigiou-se a abertura de prévio contraditório, não
para que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-
lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência
de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.
Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o
andamento do processo.
Essa nova arquitetura legal torna mais técnica a solução a ser
aplicada, amoldando-se à lógica dos sistemas processual e material
civil, em que a acomodação das relações jurídicas pelo transcurso
do tempo associado à inércia é indiscutivelmente a regra, limitando-
se a imprescritibilidade às situações expressamente previstas no
ordenamento
jurídico.
(STJ,
Incidente
de
Assunção
de
Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC, Rel. Marco
Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27/06/2018) (realce não original).
Apelação. Bem móvel. Rescisão de contrato. Cumprimento de
sentença. Prescrição intercorrente. Inércia configurada. Autos
paralisados em arquivo por seis anos por desídia do exequente.
Desnecessidade de intimação da parte. Precedentes do STJ.
Prescrição ocorrida antes da vigência do NCPC. Execução extinta.
Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0009371-36.2005.8.26.0576;
Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j.
05/09/2018) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038695-55.2002.8.26.0001 -Voto no 28010
8
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
Prescrição intercorrente verificada. Processo paralisado em arquivo
desde 1998. Desnecessidade de prévia intimação. Desídia patente.
Prestígio ao princípio da segurança jurídica. Ausência de violação
ao art. 1.056 do CPC15. Pretensão executiva prescrita antes mesmo
do novo diploma processual entrar em vigor. Processo extinto.
Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
n.
2013258-19.2018.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 12/04/2018) (grifo não original).
APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Configuração
Desídia da
apelante que é patente, transcendendo a discussão sobre a
necessidade de prévia intimação do credor para efeito de
reconhecimento da prescrição intercorrente A despeito de possuir
plena ciência quanto aos andamentos do presente processo, depois
da sentença condenatória, a apelante em nenhuma oportunidade
demonstrou interesse em promover as medidas executivas
necessárias para a satisfação de seu crédito A rigor, a fase de
execução sequer teve início, ante a inércia do exequente em
promovê-la
Reconhecimento da prescrição intercorrente, posto
que a limitação temporal para a sujeição dos bens do devedor ao
credor é medida que alcança as almejadas pacificação social e
duração
razoável
do
processo

[...]
(TJSP,
Apelação
0124866-72.2003.8.26.0100, 25a Câmara de Direito Privado, Rel.
Hugo Crepaldi, j. 21/09/2017) (grifo não original).
Serviços educacionais. Cobrança. Cumprimento de sentença.
Prescrição intercorrente. Inércia configurada. Autos paralisados em
arquivo por treze anos por desídia do exequente. Desnecessidade
de intimação da parte. Precedentes do STJ. Prescrição ocorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038695-55.2002.8.26.0001 -Voto no 28010
9
antes da vigência do NCPC. Execução extinta. Recurso improvido.
(TJSP, Apelação 0012707-85.2000.8.26.0006, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Walter Cesar Exner, j. 11/09/2017) (grifo não
original).
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE
TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 4. Ocorrência de prescrição
intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior
ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a
execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o
exequente tenha adotado qualquer providência para a localização
de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do
exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre
abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de
direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso
concreto. [...] (STJ, REsp no 1.522.092-MS, Rel. Paulo De Tarso
Sanseverino, j. 06/10/2015) (grifo não original).
Registre-se, ainda, que o precedente mencionado pela
recorrente, em suas razões recursais (REsp 1.620.919 fls. 133/135) foi
julgado pela 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 10/11/2016, ou
seja, trata-se de entendimento superado pelo incidente de assunção de
competência no recurso especial n. 1.604.412/SC, já referido, que, por sua
vez, foi julgado pela 2a Seção daquela Corte, em 27/06/2018.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença recorrida deve ser integralmente mantida. No mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0038695-55.2002.8.26.0001 -Voto no 28010
10
deixa-se de majorar os honorários advocatícios, porque não fixados pelo
Juízo a quo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator